Tribunal: TJDFT
Processo: 0751110-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS. EXCEPCIONALIDADE NÃO JUSTIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A Resolução Normativa 566/2022 da ANS em seu art. 4o dispõe que: "Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: I - Prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou II - Prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. (...)".
2. A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento segundo o qual o reembolso das despesas médico-hospitalaes efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada somente pode ser admitido em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento.
3. Conforme lista disponibilizada à agravada, o plano de saúde possui em seus quadros outras instituições com possibilidade de atendimento credenciado. A exigência de clínica diversa da disponibilizada não atende aos critérios de excepcionalidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.